Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, as rés opõem embargos de declaração com vistas a suprir suposta contradição acerca da dinâmica do acidente, visto que a condutora “sinalizou sua mudança de faixa e aguardou que o motoqueiro providenciasse, se quisesse, a ultrapassagem”, conforme explicitado pela testemunha Sra. Juliana que, segundo asseveram, é a “única testemunha apta a contribuir para a formação do convencimento dos julgadores”, pois a testemunha do autor/embargado (bombeiro), não presenciou os fatos. Argui que se houve o reconhecimento de que a seta foi acionada, deve também ser reconhecido que a condutora ré/embargante exerceu o dever de cuidado, de modo que a responsabilidade pela derrapagem da motocicleta não lhe pertence. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. De início, impende registrar que a Sra. Juliana não foi ouvida na qualidade de testemunha, mas como informante, por ser filha da 2a ré/embargante, tal como declarou aos 28 segundos do seu depoimento em audiência (vídeo - ID30411485), o qual foi devidamente apreciado e valorado como elemento de convicção.
4. No item 6 do acordão, restou consignado que a condutora “ingressou à referida via sem, portanto, certificar-se da presença da motocicleta”, pois a testemunha do autor/embargado, Sr. Fábio, declarou por 2 (duas) vezes em seu depoimento que, enquanto prestava socorro, presenciou a conversa onde a condutora ré/embargante, Sra. Emayre, comentou que “não viu a moto” (2min59seg - ID30411483, e 1min34seg – ID30411484).
5. Desse modo, restou corretamente fundamentado, no item 8 da decisão colegiada, que “age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que conduzia pelas demais vias, mesmo que tenha acionado a seta.”.
6. Isto posto, verifica-se que as embargantes não lograram apontar qualquer contradição no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente fundamentados no acórdão questionado.
7. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Em última análise, se as embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.